Tribunal: CARF
Processo: 10380.000303/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.000303/2011-10
ACÓRDÃO
3001-003.043 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 21/01/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1. Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial (Súmula CARF no 1 e Lei no 9.430/96, art. 74,
caput e §§ 9o a 11).
MULTA. RELEVAÇÃO. CARF. INCOMPETÊNCIA. O rito do julgamento do
processo administrativo fiscal não contempla o procedimento de relevação
de penalidades, falecendo ao CARF competência para se manifestar a
respeito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso voluntário, não conhecendo as matérias objeto de ação judicial e as que
impliquem em análise de constitucionalidade da norma. Na parte conhecida, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.043 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.000303/2011-10
2
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros, Bernardo Costa Prates Santos, Daniel
Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Wilson
Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo é referente à Auto de Infração, no montante de R$ 207.816,84,
lavrado em 21/01/2011, para a cobrança de multa equivalente ao valor aduaneiro aplicada em
mercadoria objeto da pena de perdimento (AITAGF, às fls. 13-19) - fruto de abandono pelo
decurso do prazo de permanência em recinto alfandegado, conforme art. 23, inciso II, “a)”, §§ 1o e
3o, do Decreto-lei no 1.455/1976-, tendo em vista a impossibilidade de sua apreensão, pelo fato de
a mesma haver retornado ao exterior por força de decisão judicial.
Consta na descrição dos fatos do Auto de Infração que:
001 - CONVERSÃO DO PERDIMENTO EM MULTA - IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO
DA MERCADORIA A Inspetoria da Receita Federal do Terminal Portuário do Pecém (IRF/Pecém/CE)
lavrou o Auto de Infração n° 0317602/00030/07 (cópias fls. 12 a 15), contra a empresa
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA, inscrita no CNPJ n° 07.047.251/0001-70, propondo a
aplicação da pena de perdimento de 6.732 (seis mil, setecentos e trinta e dois) “para--raios para
proteção de linhas de transmissão de eletricidade", ingressados no País acobertados pelo
conhecimento de carga ALSF0702181, descarregada em 09/05/2007, por se tratar de mercadoria
estrangeira considerada abandonada pelo decurso de prazo de permanência em recinto
alfandegado, objeto do processo administrativo n° 19558.000318/2007-05 (cópias fls. 11 a 114).
A Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Fortaleza, órgão responsável
pelo julgamento administrativo da penalidade proposta acima, por intermédio do Parecer
ALF/FOR/Sarac n° 5 e Despacho Decisório, datados de 24/01/2008, conforme cópias de fls. 48 a 50,
indeferiu o pedido de devolução das mercadorias ao exterior e decidiu aplicar a pena de
perdimento de tais mercadorias.
Inconformada com a decisão supra, a empresa autuada ingressou em juízo e obteve
decisão favorável nos autos do Mandado de Segurança n° 2008.81.00.003799-6, da 10a Vara da
Justiça Federal do Ceará (cópias fls. 91 a 94), que, em síntese, determinou suspensão da pena de
perdimento e autorizou a liberação das mercadorias para devolução ao exterior.
Diante da decisão judicial acima e considerando que as mercadorias foram
devolvidas ao exterior por meio da Declaração de Exportação (DE) n° 2080526797/2 (vide consulta
Siscomex de fls. 115 a 121), a Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Fortaleza expediu
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.043 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.000303/2011-10
3
Despacho Decisório, datado de 25/05/2009, cópia anexa à fl. 112, declarando extinto o processo
administrativo n° 19558.000318/2007-05 por perda de objeto e autorizando, para fins de
prevenção do prazo decadencial, a instauração de procedimento fiscal para aplicação da multa
prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, com a redação da pelo art. 59 da Lei °
10.637, de 2002.
O Decreto-Lei n° 1.455, de 1976, em seu art. 23, assim dispõe: Art 23. Consideram-se
dano ao Erário as infrações relativas As mercadorias: [...] II - importadas e que forem consideradas
abandonadas pelo decurso do prazo de permanência em recintos alfandegados nas seguintes
condições: a) 90 (noventa) dias após a descarga, sem que tenha sido iniciado o seu despacho; ou
(...) § 1o 0 dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será punido com
a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei n° 10.637, de 30.12.2002) (...) § 3o As
infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal ou documento
equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou
revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972. (Redação dada pela Lei n° 12.350, de 2010) (...)
Assim, considerando a impossibilidade fática de apreensão das mercadorias, numa
eventual decisão final favorável à Fazenda Nacional, em face das mesmas terem retornado ao
exterior por determinação judicial, lavramos o presente auto de infração, para efeitos de
prevenção da decadência, propondo a aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias (multa de conversão da pena de perdimento).
Relata ainda que: O crédito tributário lançado através do presente Auto de Infração
está com a exigibilidade suspensa por força de Medida Liminar concedida nos autos do Mandado
de Segurança n° 2008.81.00.003799-6 da 10a Vara da Justiça Federal do Ceará (art. 151, inciso IV,
do CTN).

O sujeito passivo apresentou impugnação em 05/04/2011 (fls. 129-160) e anexos
(fls. 161-303), na qual aduziu em suma que:
 preliminar de nulidade invocada em face da inobservância de formalidades
básicas do ato de lavratura do auto de infração, feito em desconformidade
com o art. 10, VI do Decreto n° 70.235/1972 (Lei do PAF) e dos arts. 3°, 142 e
194 do CTN c/c art. 146, III, "b" da Constituição Federal;

 configura-se bis in idem, pois a conduta que se discute nos presentes autos
(houve ou não abandono da mercadoria em recinto alfandegado, de forma
que a mercadoria deve ser declarada perdida em favor do Fisco) está sendo
objeto de tratamento no MS n° 2008.81.00.003799-6, caracterizando a
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.043 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.000303/2011-10
4
autuação por intermédio de uma multa equivalente ao valor total da
mercadoria um meio transverso de descumprir a ordem judicial;

 suspensão do curso do processo administrativo, para que se aguarde o
desfecho final (trânsito em julgado) do MS n° 2008.81.00.003799-6, quando
só então poderse-á afirmar se houve ou não abandono da mercadoria em
recinto alfandegado. E se não houve esse fato jurígeno, não era cabível a
pena de perdimento, e da mesma forma é inexigível multa resultante da sua
conversão em penalidade pecuniária;

 demonstração da boa fé do sujeito passivo, não tendo qualquer intenção de
abandonar a mercadoria. Além disso, alega que inexiste no presente caso
qualquer tipo de dano ao Erário.

 que a pena aplicada seria totalmente desproporcional e desarrazoada e, por
isso, ofende princípios constitucionais;

Em que pese os argumentos suscitados pela recorrente, foi proferido acórdão de n°
08-043.047 pela 2a Turma da DRJ/FOR (fls. 306), em 15/05/2018, julgando a impugnação
improcedente, mantendo integralmente o crédito constituído, sob os seguintes fundamentos:
 A propositura de ação judicial contra a Fazenda importa renúncia ao direito
de recorrer às instâncias julgadoras administrativas, impedindo o
pronunciamento destas sobre a matéria objeto de discussão perante o Poder
Judiciário. Nessa situação, no tocante à matéria discutida judicialmente, o
lançamento torna-se definitivo na esfera administrativa, ficando vinculado ao
que for decidido no processo judicial. O processo administrativo tem
prosseguimento normal no tocante à matéria diferenciada em relação à ação
judicial. Nessa hipótese, ocorrendo conexão ou interdependência entre
ambos os processos, a eficácia da decisão administrativa ficará subordinada
ao resultado definitivo do processo judicial.
 Estando o crédito tributário constituído no estrito rigor da lei (art. 142 do
CTN), devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a
Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e
artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente
notificado ao sujeito passivo, não há falar em sua nulidade.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.043 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.000303/2011-10
5
 A impugnação tempestiva constitui-se em uma das causas suspensivas da
exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o prescrito no art.
151, inc. III, do Codex Tributário Nacional (CTN).
 A Administração Tributária deve se pautar pelo princípio da estrita
legalidade, assim como pela presunção relativa de constitucionalidade das
leis e atos normativos, não competindo à autoridade administrativa
manifestar-se quanto à inconstitucionalidade de lei ou ato normativo,
incumbindo ao Poder Judiciário tal mister, seja no controle difuso, diante de
um caso concreto, seja no controle concentrado, exercido pelo Supremo
Tribunal Federal.

É o relatório

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsa que delimita o conteúdo da lide gira em torno dos seguintes
fundamentos apontados no Recurso Voluntário:
Preliminarmente: 1) da renúncia à instância julgadora administrativa no tocante às
matérias submetidas à apreciação judicial; 2) nulidade do auto de infração;
Mérito: 3) ofensa a dispositivos constitucionais; 4) suspensão da exigibilidade do
crédito tributário.
Os quais passo a analisar separadamente.
Preliminares
1) Da renúncia à instância julgadora administrativa no tocante às matérias
submetidas à apreciação judicial

Em razão do Princípio da Unidade de Jurisdição, a propositura de ação judicial contra a
Fazenda Pública importa renúncia ao direito de recorrer às instâncias julgadoras administrativas,
no tocante à matéria objeto de discussão perante o Poder Judiciário, em relação à qual o
lançamento torna-se definitivo na esfera administrativa, ficando vinculado ao que for decidido no
processo judicial.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.043 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.000303/2011-10
6
Havendo divergência parcial de objetos entre o processo administrativo e a ação judicial, é
cabível o julgamento administrativo da lide unicamente no que concerne à matéria diferenciada.
Existindo conexão ou interdependência entre ambos os processos, a eficácia da decisão
administrativa ficará subordinada ao resultado definitivo do processo judicial.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no
1)

No que tange a concomitância de processo administrativo e judicial versando sobre
idêntico objeto, atente-se para o disposto no art. 87 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011 (DOU 30/09/2011), in verbis:
Art.87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único.O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da
constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.

Na mesma linha, o Parecer Normativo Cosit no 7, de 22 de agosto de 2014 (que revogou o
então Ato Declaratório Normativo Cosit no 03, de 14 de fevereiro de 1996) disciplina a matéria:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO
RECURSO ACASO INTERPOSTO. A propositura pelo contribuinte de ação judicial de
qualquer espécie contra a Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo
administrativo fiscal implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso de qualquer espécie interposto.Quando contenha objeto mais abrangente
do que o judicial, o processo administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte
que não esteja sendo discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado,
ainda que posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe
tenha sido favorável.A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a
Fazenda Pública dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida.É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito,
na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.043 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.000303/2011-10
7
da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.A definitividade da renúncia às
instâncias administrativas independe de o recurso administrativo ter sido interposto antes
ou após o ajuizamento da ação.Dispositivos Legais: Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN), art. 145, c/c art. 149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no147, de 3 de fevereiro
de 1967, art. 20, § 3o; Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei
no5.869, de 11 de janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o; Decreto-lei
no1.737, de 20 de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no6.830, de 22 de setembro de 1980, art.
38; Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei no9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 53;
Lei no12.016, de 7 de agosto de 2009, art. 22; Portaria CARF no52, de 21 de dezembro de
2010; Portaria MF no341, de 12 de julho de 2011, art. 26; art. 77 da IN RFB no1.300, de 20
de novembro de 2012. e-processo no 10166.721006/2013-16
(...) Conclusão 21. Por todo o exposto, conclui-se que: a) a propositura pelo contribuinte de
ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda Pública, em qualquer momento, com o
mesmo objeto (mesma causa de pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia
às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha por escopo a correção de
procedimentos adjetivos ou processuais da Administração Tributária, tais como questões
sobre rito, prazo e competência; b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do
processo judicial e do processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que
concerne à matéria distinta; c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os
processos de constituição de crédito tributário, de reconhecimento de direito creditório do
contribuinte (restituição, ressarcimento e compensação), de aplicação de pena de
perdimento e qualquer outro processo que envolva a aplicação da legislação tributária ou
aduaneira; d) a decisão judicial transitada em julgado, seja esta anterior ou posterior ao
término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo
quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável; e) a
renúncia às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal aos seus procedimentos, a despeito do ingresso do sujeito passivo
em juízo; proferirá, assim, decisão formal, declaratória da definitividade da exigência
discutida ou da decisão recorrida, e deixará de apreciar suas razões e de conhecer de
eventual petição por ele apresentada, encaminhando o processo para a inscrição em DAU
do débito, quando existente, salvo a ocorrência de hipótese que suspenda a exigibilidade
do crédito tributário, nos termos dos incisos II, IV e V do art. 151 do CTN; f) o mesmo
raciocínio se aplica, no que couber, aos processos administrativos em que não se discuta a
exigibilidade do crédito tributário lançado de ofício, mas envolvam quaisquer outras
matérias de interesse do sujeito passivo, que ele opte por submeter ao exame do Poder
Judiciário (nestes casos, de igual modo, o curso do processo administrativo não será
suspenso, ressalvada decisão judicial incidental determinando sua suspensão); g) a
competência para declarar a concomitância de instâncias e seus efeitos é da autoridade
competente para decidir sobre a matéria na fase processual em que se encontra o
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.043 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.000303/2011-10
8
processo administrativo, qualquer que seja o rito a que esteja submetido; h) se, no ato da
impugnação do lançamento, da manifestação de inconformidade ou da interposição de
qualquer espécie de recurso, o interessado não informar que a matéria impugnada foi
submetida à apreciação judicial, em desobediência ao disposto no inciso V do art. 16 do
Decreto no70.235, de 1972, e ficar constatada a concomitância total ou parcial com
processo judicial, deverá o Delegado ou o Inspetor-Chefe da RFB negar o seguimento da
impugnação ou da manifestação quanto ao objeto coincidente; i) é irrelevante, na espécie,
que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 267
do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via
judicial, é definitiva, insuscetível de retratação; j) a definitividade da renúncia às instâncias
administrativas independe de o recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o
ajuizamento da ação;
k) o disposto neste Parecer aplica-se de igual modo a qualquer modalidade de processo
administrativo no âmbito da RFB, ainda que sujeito a rito processual diverso do Decreto
no70.235, de 1972; l) a configuração da concomitância entre as esferas administrativa e
judicial não impede a aplicação do disposto no art. 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de
2002, c/c a Portaria Conjunta PGFN/RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014; m) ficam
revogados o Parecer MF/SRF/COSIT/GAB no27, de 13 de fevereiro de 1996 e o ADN Cosit
no3, de 14 de fevereiro de 1996. (...)

Logo, forçosa é a conclusão de que a propositura de ação judicial contra a Fazenda, tendo
como objeto matéria igualmente contida no processo administrativo, importa renúncia às
instâncias julgadoras administrativas, no que concerne às questões postas em discussão na via
judiciária.
Da mesma forma, conforme colocado na decisão recorrida, considero não caber a este
Colegiado debruçar-se sobre matéria em debate na via judicial, motivo pelo qual dá-se
prosseguimento normal ao processo administrativo em relação às matérias diferenciadas já
albergadas pelas ações judiciais, quais sejam: (i) da nulidade por afronta ao art. 10, inc. VI, do
Decreto no 70.235/1972, dentre outros, e (ii) da ofensa a princípios constitucionais, dessa vez, no
âmbito da multa equivalente ao valor aduaneiro, conforme determinação expressa do art. 87,
parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011.
E, apenas por argumentação, caso superveniente decisão judicial em definitivo
venha de algum modo repercutir, ao menos de maneira reflexa, no julgamento administrativo em
apreço, dada sua prevalência, a eficácia da decisão administrativa ficará subordinada ao resultado
definitivo do processo judicial.

2) Nulidade do auto de infração
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.043 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.000303/2011-10
9

Alega a recorrente a nulidade deste Auto de Infração, dentre outras, em face da
inobservância de formalidades básicas do ato de lavratura, feito, segundo ela, em
desconformidade com o art. 10, inc. VI do Decreto n°70.235/1972 (PAF) e com os arts. 3o, 142 e
194 do CTN c/c art. 146, III, “b”da Constituição Federal.
Não tem razão a recorrente. Verifica-se que o auto de infração foi lavrado
regularmente, devidamente motivado e fundamentado, com o fim de prevenir a decadência do
crédito tributário. Destaco trecho constante da intimação do lançamento (fls. 06 do Auto de
Infração):
“Inconformada com a decisão supra, a empresa autuada ingressou em juízo e obteve
decisão favorável nos autos do Mandado de Segurança n° 2008.81.00.003799-6, da 10a
Vara da Justiça Federal do Ceará (cópias fls. 91 a 94), que, em síntese, determinou
suspensão da pena de perdimento e autorizou a liberação das mercadorias para
devolução ao exterior.
Diante da decisão judicial acima e considerando que as mercadorias foram devolvidas
ao exterior por meio da Declaração de Exportação (DE) n° 2080526797/2 (vide consulta
Siscomex de fls. 115 a 121), a Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de
Fortaleza expediu Despacho Decisório, datado de 25/05/2009, cópia anexa à fl. 112,
declarando extinto o processo administrativo n° 19558.000318/2007-05 por perda de
objeto e autorizando, para fins de prevenção do prazo decadencial, a instauração de
procedimento fiscal para aplicação da multa prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei
no 1.455, de 1976, com a redação da pelo art. 59 da Lei ° 10.637, de 2002”.

Considerando que o crédito tributário aqui tratado se encontra com a exigibilidade
suspensa na forma do art. 151, inciso V, do CTN, por força da decisão favorável em sede de
Mandado de Segurança n° 2008.81.00.003799-6, o auto de infração foi lavrado para prevenir a
decadência, conforme art. 63 da Lei 9.430/1996. Caso seja afastada a suspensão da exigibilidade
por decisão final desfavorável ao sujeito passivo, este deverá (conforme teor e extensão do
julgado) recolher total ou parcialmente o crédito lançado, com os acréscimos legais cabíveis, sob
pena de inscrição em dívida ativa".

É pacífico o entendimento deste tribunal administrativo no sentido de que o
aforamento de ação judicial destinada a discutir a existência da relação tributária, não afasta a
obrigatoriedade de formalização de lançamento de oficio destinado a prevenir a decadência,
consoante os termos do art. 63 da Lei no. 9.430/96.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade, pois o Auto de Infração foi lavrado com
a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.043 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.000303/2011-10
10
fundamentações, de modo que constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito
tributário.

Mérito

1) Da alegação de violação a princípios constitucionais e boa-fé da recorrente

De resto, como relatado, inconformada com a exigência fiscal, a recorrente aponta
a violação de princípios constitucionais (proporcionalidade e razoabilidade).

Ocorre que tais protestos sequer podem ser conhecidos no âmbito dos julgamentos
administrativos, posto que está vedado aos julgadores que atuam nesta seara negar vigência a
dispositivos normativos positivados na legislação de regência. A estes cumpre, tão somente,
analisar a conformidade do direito positivado às situações fáticas historiadas nos autos dos
processos administrativos, frente aos expressos protestos trazidos em sede de recurso admitido
para julgamento.

E, como é cediço, também esta matéria encontra-se pacificada neste E.CARF, há
muito tempo, por meio de sua Súmula no 2:O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Nesse sentido é a jurisprudência do CARF:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 11/07/2019 OFENSA
A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2. Para que o julgador
administrativo avalie a adequação de multa prevista na legislação aduaneira a
princípios e regras de natureza constitucional ou mesmo legal, haveria
necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que
estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula no 2 do
CARF. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO
JUDICIAL. Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.043 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.000303/2011-10
11
CARF no 1). INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES.
IMPORTAÇÃO SEM DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. ADEQUADA DESCRIÇÃO DA
MERCADORIA. EVIDÊNCIA DE MÁ-FÉ OU DOLO. AUSÊNCIA. Não constitui a
infração administrativa ao controle das importações, disposta como importação
desamparada de licença de importação ou documento equivalente, a declaração
de importação de mercadoria com classificação fiscal errônea, quando o produto
esteja corretamente descrito, com os elementos necessários a sua identificação
e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate intuito doloso ou
má-fé por parte do declarante. TAXA SELIC. JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108. É devida a incidência dos
juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a multa de ofício, consoante
enunciado da Súmula CARF n.o 108.

(CARF 10909721969201966 3003-002.262, Relator: LARA MOURA FRANCO
EDUARDO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data de Publicação: 06/04/2023)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 02/10/2008,
16/10/2008, 21/10/2008, 21/11/2008, 25/11/2008 MULTA PELA FALTA DE
REGISTRO NO SISTEMA SISCOMEX. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
SÚMULA CARF No 2. Para que o julgador administrativo avalie a adequação de
multa prevista na legislação aduaneira a princípios e regras de natureza
constitucional ou mesmo legal, haveria necessariamente que adentrar no mérito
da constitucionalidade da norma que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA.
FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO
INSTITUTO. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira. RETIFICAÇÃO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
INAPLICABILIDADE DA PENALIDADE. As alterações ou retificações de informações
já prestadas anteriormente pelos intervenientes na operações de comércio
exterior não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, na hipótese, a aplicação da multa prevista no art. 107, IV, e, do
Decreto-lei no 37/1966.

(CARF 12466722771201396 3003-002.177, Relator: LARA MOURA FRANCO
EDUARDO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Data de Publicação: 03/02/2023)

Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.043 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.000303/2011-10
12
Ademais, cumpre esclarecer que as autoridades administrativas estão obrigadas à
observância da legislação tributária e aduaneira vigente no País, restringindo-se a instância de
julgamento ao exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco. Por ser o
lançamento um procedimento vinculado e obrigatório, de acordo com o parágrafo único do art.
142 do CTN, o Fisco não pode abrir mão de aplicar a penalidade devida.

Logo, não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária
válida e vigente. Isso significaria declarar, incidenter tantum , a inconstitucionalidade da lei
tributária que funcionou como base legal da multa imposta.
Neste sentido, seguindo a uniformidade de entendimento deste Tribunal, nego
provimento ao Recurso Voluntário neste ponto, pois não cabe a este órgão julgador manifestar-se
sobre a apreciação das supostas inconstitucionalidades acima alegadas.
2) Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário

Em fase recursal, o Recorrente reproduz, no geral, as alegações feitas por ocasião da
impugnação, requerendo ainda a suspensão do crédito tributário, por força do que estaria
disposto no art. 151, III e IV, do Código Tributário Nacional - CTN e 129 do Decreto-lei no
37/1966.

É cediço que a concessão de medida liminar em mandado de segurança constitui em
uma das causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o
prescrito no art. 151, inc. IV, do Codex Tributário Nacional (CTN); bem como a
impugnação tempestiva, em conformidade com o prescrito no art. 151, inc. III, do Codex
Tributário Nacional (CTN).
Portanto, nesses termos, resta suspensa a exigibilidade do presente crédito, ficando o
seu acompanhamento a cargo da unidade de origem.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de:
I) NÃO CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO no tocante à matéria objeto de ação
judicial - MS no 2008.81.00.003799-6, e demais feitos subsequentes, acerca da ausência de
ocorrência de dano ao erário e da consequente inaplicabilidade do perdimento, assim como da
ofensa a princípios constitucionais no âmbito do reconhecimento do dano ao erário e da
consequente penalidade de perdimento, para DECLARAR A DEFINITIVIDADE NA VIA
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.043 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.000303/2011-10
13
ADMINISTRATIVA, do lançamento relativo à multa equivalente ao valor aduaneiro, no valor de R$
207.816,84, em desfavor da COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – COELCE, haja vista a renúncia
à instância julgadora administrativa, sendo que o crédito tributário ficará vinculado ao resultado
do processo judicial correspondente;

II) CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO no tocante às matérias diferenciadas em
relação aos processos judiciais, quais sejam: da nulidade por afronta ao art. 10, inc. VI, do Decreto
no 70.235/1972, dentre outros, e da ofensa a princípios constitucionais no âmbito da multa
equivalente ao valor aduaneiro, para REJEITAR a arguição de nulidade suscitada e NÃO APRECIAR
as alegações de inconstitucionalidade, MANTENDO-SE NA ÍNTEGRA A PRESENTE EXAÇÃO, em
desfavor da COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE;

III) DECLARAR a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ex vi do art. 151, incs. III e
IV, do CTNConselheira

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 398
DF CARF MF
Original